Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-23.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000184-23.2018.8.11.0002
APELANTE: ROSANA APARECIDA ALVES
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Há prevenção da e. Desa. Serly Marcondes Alves, por conta do julgamento da Apelação 1002517-45.2018.8.11.0002.
Redistribua-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges